Tribunal: TJDFT
Processo: 0712430-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI - Agravo de Instrumento Processo N.: 0712430-73.2020.8.07.0000 AI Agravantes: VALDÉCIO MOREIRA DE LEMOS e OUTRA Agravados: VANIA E OUTROS Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Valdécio Moreira de Lemos e Kelly Cordeiro da Silva contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n° 0713791-25.2020.8.07.0001, proposta contra Vânia e Outros, indeferiu o pedido de reintegração de posse, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento, com pleito de tutela de urgência, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por intermédio da qual se persegue provimento jurisdicional de natureza condenatória. Na inicial, afirma a autora que adquiriu, em 07.07.2010, o imóvel localizado na Quadra 02, Conjunto 11, Casa 13, Setor Norte, Cidade Estrutural/DF, CEP: 71.258.155, por meio de instrumento de cessão de direitos. Aduz que teriam sido surpreendidos com uma invasão em seu terreno, por pessoas não identificadas, as quais teriam iniciado a construção de uma estrutura para moradia sem a anuência dos requerentes. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postularam medida liminar, nos seguintes termos: “b) seja deferida a liminar de reintegração de posse, inaudita alter pars, determinando-se que a parte Requerida desocupe o imóvel, retirando seus pertences pessoais – sob pena de abandono –; eventualmente, seja designada audiência de justificação, na qual será colhida a versão das partes e testemunhas e, dessa feita, será determinado que desocupe o imóvel;” (ID 62840214 p 05). Eis o relatório. D E C I D O. Inicialmente, DEFIRO o pleito de gratuidade judiciária manejado pela parte requerente. No mais, tenho por imperioso acentuar que, doutrinariamente, a posse é situação de fato; e não de direito. Nesse contexto, cabe ao Juízo, primeiramente, aferir se a parte autora, de fato, praticava atos condizentes com a condição de proprietário, sobretudo usando e/ou fruindo, do imóvel de modo ostensivo. E, secundariamente, também aferir as circunstâncias em que a parte requerida passou a ocupar o imóvel, à luz do art. 1.200 do Código Civil. No caso dos autos, considerando que o esbulho derivaria de ato ilícito absoluto (e não relação contratual pretérita), tenho que a cognição da pretensão liminar deva pautar-se pelas balizas inscritas no art. 560 do Código de Processo Civil. Volvendo olhos sobre a prova documental juntada, constato que os requerentes trazem aos autos instrumento de cessão de direito possessórios por intermédio do qual teriam adquirido os direitos que alegam possuir (ID 62840218, pp. 1/2), subscrito no já distante ano de 2010. Também trazem aos autos instrumento emitido pela CODHAB, que os vincularia ao mesmo lote, no qual se lê a inscrição: “situação: IMÓVEL RESERVADO” (maiúsculas no original) (ID 62840218, p. 4). Há também boletos de pagamento de IPTU (ID 62840219). Não ignoro esse cenário documental. Todavia, os autos não contêm nenhuma prova de que os requerentes já tenham ocupado o lote de algum modo ou nele fixado residência. E, neste passo, mais uma vez, rememoro que a posse é fato; e não direito. Assim, nesta fase de análise inicial, não diviso o exercício de direitos inerentes à posse, tais como uso/fruição. Silente a inicial acerca do pretérito exercício desses poderes, não se justifica sequer ampliar esta fase de cognição inicial para a realização de audiência de justificação. Assim, ausente a demonstração da posse pretérita (art. 561, I, do CPC), tenho que o indeferimento da pretensão liminar é medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito liminar de reintegração na posse. No mais, à míngua de expressa referência ao intento conciliatório, deixo de designar a audiência à qual alude o art. 334 do Código de Processo Civil. Nada obsta, contudo, futura realização, caso as partes sinalizem com esse objetivo. Assim, CITEM-SE e INTIMEM-SE os ocupantes do referido imóvel, para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do mandado de citação/intimação devidamente cumprido. Havendo mais de um requerido, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas de juntada (art. 231, § 1o, do CPC). Cuidando-se de autos eletrônicos, não se aplica a dobra de prazos, por expressa ressalva legal (art. 229, § 2o, do CPC). Ressalto que a citação deverá ser realizada por Oficial de Justiça, na medida em que os requerentes desconhecem a identidade de todos os ocupantes do lote. Assim, caberá ao diligente Oficial identificar e qualificar os ocupantes do lote, citando-os e intimando-os para oferta de resposta, no prazo acima assinalado. Reconheço que, em razão da Pandemia da COVID-19 o cumprimento por Oficial está temporariamente suspenso, mas é imprescindível para a correta angularização da relação processual, sob pena de nulidade. Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. Intime-se pessoalmente a Defensoria Pública acerca do conteúdo desta Decisão. EXPEÇA-SE. CUMPRA-SE. I. BRASÍLIA, DF, 12 de maio de 2020 18:17:42.” Relatam os Agravantes que vivem em união estável e residem no imóvel objeto da lide possessória há quase 10 (dez) anos, e que adquiriram os direitos alusivos ao bem do Sr. Ednaldo dos Santos em 7.7.2010. Afirmam que o lote em questão está reservado em seus nomes junto à CODHAB, que o IPTU/TLP e conta de água estão em nome do primeiro Agravante e a conta de energia elétrica em nome da segunda Agravante, além haver diversos documentos que demonstram a posse mansa e pacífica do bem. Informam, também, que carrearam aos autos a comprovantes das diligências empreendidas para a regularização do imóvel. Contam que foram surpreendidos no dia 5.5.2020 pela invasão de parte do citado lote, praticada por pessoas não identificadas, e dentre elas sabem apenas o nome Vania (1a Agravada). Dizem que foram ameaçados pelos ocupantes que iniciaram a construção de um barraco no local, conforme fotografias em anexo. Acrescentam que um homem que acompanhava a 1a Agravada lhes disse que, “caso o mesmo derrubasse o que fossem construir, iria "acertar as contas". Aduzem que o primeiro Agravante compareceu à 8a Delegacia de Polícia e registrou a Ocorrência Policial no 1464/2020-8, relatando os fatos ainda em apuração. Destacam que, apesar da demonstração do exercício de posse mansa e pacífica, o Juízo a quo indeferiu o pedido de reintegração de posse. Sustentam que os elementos trazidos aos autos permitem a concessão da tutela requerida, pois resta evidente o esbulho possessório praticado pelos Agravados, e que a documentação acostada aos autos demonstra, de forma indene de dúvidas, sua posse mansa e pacífica. Consideram precária e injusta a ocupação realizada pelos Agravados, pois praticaram esbulho possessório quando se apossaram de parte do mencionado lote, inclusive iniciando uma construção, com ameaças dirigidas aos Agravantes. Pedem a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a reintegração de posse no “lote”, determinando-se aos Agravados que desocupem o local, no prazo de 5 (cinco) dias, juntamente com os seus pertences pessoais, sob pena de abandono. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para que sejam reintegrados na posse do imóvel sito na Quadra 2, Conjunto 11, Casa 13, Setor Norte, Cidade Estrutural, Brasília/DF. Sem preparo, ante a concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os Agravantes, em suma, defendem a presença dos requisitos necessários à reintegração de posse, alegando que residem no imóvel há quase 10 (dez) anos e que adquiriram os direitos alusivos ao bem em 7.7.2010. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.196 do Código Civil, possuidor é "todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade". Um dos poderes que decorrem da posse é a faculdade de o possuidor buscá-la em poder daquele que injustamente a possua. Sabe-se que o possuidor tem direito de ser reintegrado na posse em caso de esbulho, desde que comprove sua posse, o esbulho praticado pela parte ré, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos dos artigos 561 do CPC. Para o deferimento de liminar, todavia, cabia aos Autores (agravantes) comprovar por documentos ou em audiência de justificação, a sua posse, o esbulho praticado pelos réus e a data do esbulho. No caso, verifica-se que houve a cessão dos direitos do lote ao primeiro Agravante pelo Sr. Ednaldo dos Santos (Id. 16122070, pág. 15). Além disso, há prova de que o primeiro Agravante tem a reserva do bem na Codhab, e que desde 2013 fez diligência junto àquele órgão para tentar a regularização (Id. 16122072, pág. 3-6, 7, 13-15). Também há prova de que as faturas de água e luz estão em seu nome - Id. 16122072, pág. 11-12 -, bem como as do parcelamento do IPTU (Id. 16122072, pág. 7). Há fortes indícios de que os Agravantes já exerceram a posse do bem disputado. No entanto, não demonstraram que exerciam a posse do imóvel na data do alegado esbulho. Ocorre que os documentos juntados aos autos não trazem elementos de convicção de que os ora Agravantes exerciam o poder de fato sobre o citado imóvel quando supostamente foi esbulhado. Igualmente, as fotografias do local, por si só, não demonstram o exercício da posse. Considero prudente aguardar o contraditório e a instrução probatória, pois a ação ainda está em fase inicial e os fatos não estão suficientemente esclarecidos. Ressalto que a análise deste recurso é superficial e perfunctória, para evitar indevida incursão no mérito da ação possessória. A análise aprofundada dos pontos controvertidos será feita na ação de origem, depois da instrução processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intimem-se pessoalmente os Agravados (Vânia e moradores do local) para que respondam, caso queiram. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora